Tribunal: CARF
Processo: 10314.728200/2015-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULA SANTOS DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.728200/2015-35
Recurso
De Ofício e Voluntário
Resolução no
1402-000.949 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrentes
CÉU AZUL AVICULTURA LTDA E ARISTIDES PAVAN

FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, i) por voto de qualidade, rejeitar o pedido de
nulidade do auto de infração, vencida a Relatora e os Conselheiros Leonardo Luis Pagano
Gonçalves, Júnia Roberta Gouveia Sampaio e Bárbara Santos Guedes, que davam provimento;
ii) por maioria de votos, converter o julgamento em diligência, vencido o Conselheiro Marco
Rogério Borges que votava pelo prosseguimento. Designado para redigir o voto vencedor na
matéria em que vencida a Relatora, o Conselheiro Murillo Lo Visco.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Murillo Lo Visco – Redator designado

Participaram do presente julgamento os conselheiros Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Murillo Lo Visco, Paula Santos de Abreu, Bárbara Santos Guedes (Suplente Convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Caio César Nader Quintella.

Relatório
I – Do contexto dos presentes recursos voluntários e de ofício
1. O objeto do presente processo é o Auto de Infração de fls. 419-469 e 405-415
que formalizou o lançamento de ofício relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ),
apurado com base no lucro arbitrado e seus reflexos: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e Contribuição para o
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10314.728200/2015-35
Fl. 1790
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-000.949 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728200/2015-35

PIS, referentes ao ano-calendário 2012, no valor total de R$ 55.455.933,77, já acrescidos de
multa de ofício no percentual de 150% e de juros de mora que restou assim constituído:

2. Diante das infrações verificadas pela autoridade fiscalizadora, foi atribuída ao
sócio administrador da autuada, Sr. ARISTIDES PAVAN, a responsabilidade solidária, com
fulcro nos arts. 124, I, c/c artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional – CTN, bem como
foi encaminhada Representação Fiscal para Fins Penais.
3. Impugnada a exigência pela contribuinte, a 15a Turma da DRJ/POR, por meio
do acórdão de n. 14-66.900 em sessão de 13 de junho de 2017, reduziu a base de cálculo dos
tributos exigidos de R$ 3.519.319,37 para R$ 169.149,37, em virtude da constatação da
existência de vendas comprovadamente canceladas. Da mesma forma foram exonerados os
créditos tributários de PIS e COFINS e afastada a responsabilidade solidária do sócio Sr.
Aristides Pavan.
4. Em função do montante do crédito tributário exonerado, houve recurso de
ofício.
5. A contribuinte também interpôs recurso voluntário em face do acórdão exarado
alegando, em síntese que, muito embora a base de cálculo do IRPJ tivesse sido reduzida, tal valor
não merecia subsistir, visto que, entendia ter demonstrado que a fiscalização havia deixado de
considerar a existência de outras contas contábeis em que foram contabilizadas as vendas de
Outras Receitas Operacionais (tais como “5150100500 – Vendas de Camas de Frangos e
“5150101400 – Vendas de Sub Produtos”). Por esse motivo, alegava que “as acusações
imputadas à Recorrente decorriam de uma mesma premissa (e de um mesmo somatório de
valores), que apontavam para supostas omissões de receitas, identificadas a partir de elementos
fáticos (contábeis e fiscais) equivocados, que não possuem lastro algum nas declarações
contábeis e fiscais da Recorrente”.
6. Ademais, a recorrente alegava, em preliminar, a nulidade da decisão recorrida,
pois a DRJ/RPO teria se esquivado de analisar as provas dos autos, no que concerne à acusação
de omissão de receitas pela visão de compras, sob o singelo pretexto de falta de assinatura de
documento auxiliar e confissão de inexistente em trecho de defesa descontextualizado.
7. Em sessão realizada no dia 19/09/2018, a 2a Turma da 3a Câmara da Primeira
Seção do CARF, por unanimidade, deu provimento ao Recurso Voluntário, acolhendo a
preliminar de nulidade do acórdão de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à DRJ
para que proferisse nova decisão.
Fl. 1791
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-000.949 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728200/2015-35

8. Em consequência, restou prejudicada a apreciação do Recurso de Ofício, pois a
exoneração da base de cálculo determinada pela decisão recorrida não se coadunava com aquela
apresentada na impugnação, e sequer com a forma de tributação aplicada ao lançamento.
9. Por esse motivo, em 22 de maio de 2019, a 15a Turma da DRJ/RPO proferiu
novo acórdão de n. 14-91.978, reformando o acórdão anterior de n. 14-66.900, para manter
integralmente os valores do crédito tributário em litígio.
II – Do mérito da autuação
10.
Para bem resumir a contenda, utilizo-me de parte do relatório do acórdão
ora atacado:
1 Termo de Verificação Fiscal
Após requerer ao contribuinte planilha de memória de preenchimento da DIPJ,
livros e demonstrações contábeis, assim como demonstrativos analíticos de
compras e vendas, e, em conjunto, com as informações disponíveis nos sistemas
da RFB, a autoridade fiscal desenvolveu uma série de considerações, as quais,
por estarem demonstradas em planilhas, passamos a reproduzir.
4. Verificamos que na DIPJ do ano calendário 2012, exercício 2013,
recepcionada em 22/06/2013, às 15h53min, o contribuinte:
a) Optou pela tributação de IRPJ e CSLL pelo LUCRO REAL, com apuração
TRIMESTRAL;
b) Informou as Receitas Operacionais e Não Operacionais abaixo
relacionadas:

c) Informou os seguintes Resultados Líquidos dos Exercícios:
Fl. 1792
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-000.949 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728200/2015-35

d) Não obstante ter obtido Lucro Real em suas operações no 4o Trimestre de
2012, não declarou na DCTF, nenhum tributo devido de IRPJ e de CSLL,
conforme demonstro abaixo:

5. Apuramos, outrossim, com base nas Notas Fiscais Eletrônicas – NF-e, os
seguintes valores de operações de Vendas e Compras, em 2012:

Fl. 1793
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-000.949 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728200/2015-35

As Bases de Dados das Notas Fiscais Eletrônicas – NF-e e as fórmulas de
apuração das Compras e Vendas Liquidas, estão detalhadas nos arquivos
magnéticos constantes no “CD” em anexo.
De acordo com os Balanços e Balancetes do Contribuinte, apurei os seguintes
saldos contábeis, em 31/12/2012:

6. OMISSÕES DE RECEITAS APURADAS EM 2012:
6.1. Na Visão das Vendas:
a. Considerando que, conforme item 5, apuramos Vendas Liquidas através dos
levantamentos realizados nas NF-e, e que estas somaram um montante de R$
89.267.879,25, e, ainda, que o contribuinte informou em sua DIPJ, como
Receitas de Vendas Liquidas o valor de R$ 85.748.559,88, chega-se ao valor da
Omissão de Receita na DIPJ, da ordem de R$ 3.519.319,37, assim distribuída
trimestralmente:
Fl. 1794
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-000.949 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728200/2015-35

b. Considerando que, também, conforme item 5, as Vendas Liquidas apuradas
pelas NFe, somaram de R$ 89.267.879,25, e que o contribuinte apurou em sua
Contabilidade, as Receitas de Vendas Liquidas de R$ 85.748.559,88, chega-se
ao valor da Omissão da Receita na Contabilidade, também da ordem de R$
3.519.319,37, assim distribuída trimestralmente.

c. Destarte, concluímos que, no ano-calendário de 2012, os valores das
Receitas foram integralmente registrados nos livros contábeis do contribuinte,
porém divergindo do montante declarado na DIPJ, de forma que as RECEITAS,
no valor de R$ 3.519.319,37, serão consideradas como OMISSÕES DE
RECEITAS SOMENTE NA DIPJ.
6.2. Na Visão das Compras:
Fl. 1795
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-000.949 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728200/2015-35

a. Considerando que, na formação dos Estoques de Balanço, exclui-se a
tributação calculada sobre os Estoques, chega-se, com base nas Notas Fiscais
Eletrônicas – NF-e, aos seguintes valores de Compras sem tributos, no ano de
2012:

b. Considerando que o Estoque Final Previsto no final de cada trimestre de
2012, com base nas Compras Liquidas de Tributação – apuradas pelas NF-e, e
os Materiais Aplicados na Produção – consoante a escrituração contábil
(Balanço), foi da ordem de R$ 49.464.299,83, em 2012, conforme relatório
abaixo:

c. E, ainda, considerando que os Estoques Finais Contábeis, registrados nos
Balanços Trimestrais de 2012, montaram a cifra de R$ 65.785.717,02 (vide
item 5.1), CONSTATEI a OMISSÃO DE RECEITAS de R$ 51.039.932,15,
conforme demonstramos a seguir:

Essas OMISSÕES DE RECEITAS no valor de R$ 51.039.932,15, tiveram
origem em Compras e Vendas Não Registradas na Contabilidade, conforme
detalho abaixo:

F – Conclusões da Fiscalização
7. Assim, considerando as Compras Liquidas de Tributos, apuradas através das
Notas Fiscais Eletrônicas – NF-e, chegamos às seguintes OMISSÕES DE
RECEITAS:
Fl. 1796
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-000.949 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728200/2015-35

a. Por comprovação efetiva, com base na contabilidade do contribuinte:
Embora tenha registrado em sua contabilidade, o contribuinte deixou de
informar na DIPJ e de oferecer à tributação, as seguintes Receitas de Atividade
Rural:
1o Trimestre de 2012 R$ 0,00
2o Trimestre de 2012 R$ 0,00
3o Trimestre de 2012 R$ 87.360,77
4o Trimestre de 2012 R$ 3.431.968,60
Total da Omissão na DIPJ R$ 3.519.319,37
Tais Receitas Não Declaradas, estão sujeitas à tributação de IRPJ e à CSLL,
conforme especificado e fundamentado nos respectivos Autos de Infração.
b. Por Presunção, com base nas Compras registradas nas NF-e:
Das Receitas presumivelmente Omitidas, com base nas Compras registradas
nas NF-e, no total de R$ 51.039.932,15, deduzimos as Receitas efetivamente
contabilizadas, porém não informadas na DIPJ (vide letra “a”), no montante
de R$ 3.519.319,7, chegando-se à OMISSÃO DE RECEITAS, na
Contabilidade e na DIPJ, da ordem de R$ 47.520.612,78, abaixo detalhada
trimestralmente:

(...)
c. Faz-se mister observar, outrossim, que como essa OMISSÃO DE
RECEITAS de R$ 47.520.612,78, presume-se oriunda de SONEGAÇÃO
FISCAL, está sujeita, portanto, à MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA, na
forma do artigo 957, Inciso II, do RIR/99, aprovado pelo Decreto no
3.000/1999.
G – DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
8. Tendo em vista o exposto no presente Termo ficou perfeitamente
caracterizada a sujeição passiva solidária, nos termos do artigo 124, Inciso I,
c/c artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/1966), sobre
o sócio administrador da fiscalizada.
II – Da Decisão Atacada
11.
O acórdão ora atacado analisou os argumentos trazidos pela contribuinte
em sua impugnação, como se segue:
12.
Em relação ao pedido de nulidade da autuação por estar baseada em
premissas fáticas equivocadas, a decisão invocou o artigo 10o do Decreto no 70.235/1972, para
afastar tal alegação, entendendo estarem presentes todos os pressupostos de validade inerentes ao
auto de infração, bem como estarem devidamente fundamentadas as razões e demonstrados os
cálculos que culminaram na exigência direcionada ao impugnante. A decisão esclarece que
justamente devido à presença de tais pressupostos, o contribuinte pôde identificar os pontos de
Fl. 1797
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-000.949 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728200/2015-35

discordância e divergências nas memórias de cálculo, as quais são passíveis de alteração nos
termos do artigo 145 do Código Tributário Nacional – CTN.
13.
Sobre o pleito de afastamento da responsabilidade solidária do sócio-
administrador por ter sido estabelecida sob argumento de capitulação genérica, com mera
menção aos dispositivos legais, sem a necessária subsunção do fato à norma, a decisão foi
exarada no sentido de que, embora não se tenha especificamente caracterizada a infração
praticada pelo sócio administrador para ampliar o pólo passivo da obrigação tributária, ao se
“identificar a infração (sonegação fiscal) que remete àquele com interesse comum no fato
gerador (sócio administrador), no caso, o produto da economia tributária, os poderes de gestão
aliados ao fato apontam, fatalmente, àquele que poderia concretizá-lo por meio da empresa, que
a este está submetida, e, em última instância, a quem direciona finalmente os seus resultados
positivos, repita-se, ainda que não formalizados como deveriam”.
14.
No mérito, sobre a omissão de receitas por diferenças nos estoques, a
decisão analisa o "Quadro da Empresa", apresentado na impugnação da contribuinte e entende
ter alcançado em compras líquidas (compras menos devoluções) o valor de R$ 142.544.383,04
(excluindo "Custos Mão de obra", "Encargos Sociais" e "Serviços Prestados"), frente os R$
142.377.901,41 apontados pela fiscalização, apresentando novo cálculo como se segue:

15.
Em relação aos valores relativos a “Compras declaradas pelo contribuinte
superiores às consideradas pela fiscalização”, a decisão ressaltou que a ulterior finalidade da
fiscalização foi verificar a regularidade dos valores oferecidos à tributação demonstrados por
meio das informações contidas na DIPJ (declaração no 0000622349, Original, não retificada,
transmitida em 22/06/2013). Porque as informações contidas na declaração não coincidiam com
os valores apresentados na planilha, desconsiderou as alegações da contribuinte.
16.
Com relação ao questionamento de confusão, por parte da autoridade
fiscal, entre "materiais aplicados na produção" e "compras de insumos", a DRJ comparou os
dados informados na DIPJ apresentada pela contribuinte com excerto do TVF e constatou que os
“valores dos materiais aplicados na produção” foram considerados pela fiscalização tais quais
registrados pelo contribuinte nas CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS como incorridos nos
trimestres. Nesse sentido, entendeu a DRJ que não houve incoerências no lançamento, vez que
foi a própria contribuinte quem registrou o “material aplicado na produção” (custo) como
Fl. 1798
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-000.949 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728200/2015-35

compras na DIPJ. Acrescenta ainda que “saltam aos olhos os dados de variação de estoque (onde
estão contidos os materiais aplicados na produção) registrado nos balanços (3o e 4o trimestres,
considerando a omissão nos dois primeiros), em que os saldos iniciais em todas as subcontas de
estoque coincidem com os créditos (redução do ativo), enquanto os débitos
(acréscimo/aquisição) coincidem com os saldos finais” e apresenta as contas de estoque
registradas na contabilidade. Avaliando-se o balanço apresentado pela contribuinte, verificou que
não houve qualquer utilização de matéria prima para geração dos “produtos em elaboração”, que,
por sua vez, “não chegaram em ponto de abate nem foram vendidos, o que não se coaduna com
os registros de receitas, ou com a lógica do processo produtivo do contribuinte”. Por esse
motivo, deu razão à fiscalização para a conferência dos saldos de estoque com base nas compras
constantes de notas fiscais, aliadas aos custos de produção incorridos registrados.
17.
Com relação aos valores dos tributos incidentes sobre as compras nos
meses março e abril, a DRJ comparou as tabelas da fiscalização e da empresa, ambas baseadas
nas NFe e constatou que “caso se aceitasse o argumento do contribuinte (que os meses de março
e abril estão errados), o resultado seria que se aumentaria as compras líquidas de tributação nos
dois trimestres, por conseguinte ocorrendo o agravamento da exigência nesses períodos de
apuração.” Uma vez que não é possível a reforma do lançamento de forma prejudicial ao
autuado, nos termos do Decreto no 70.235/72 (PAF), e, como os valores apresentados pela
contribuinte na impugnação diferem daquelas apresentadas na DIPJ, a DRJ não entendeu não ser
cabível desacreditar no trabalho realizado pela fiscalização.
18.
Em relação à conformidade dos estoques finais terem sido contabilizados
como zerados nos dois primeiros trimestres do ano, a DRJ explica que a autoridade fiscal
reconstituiu os saldos com base nas Notas Fiscais apresentadas pela contribuinte, e, ao comparar
os valores encontrados com aqueles declarados, considerou a diferença como omissão. A
constatação de omissão de receitas se deu, portanto, pela falta de escrituração das compras.
19.
Lembra que foi verificado que houve a escrituração de “custos com
matéria prima”, na qual se evidenciou o emprego de materiais na produção. Ressalta que a
ocorrência dos custos de produção é posterior e decorrente da existência do material aplicado e
da sua compra, vez que são operações distintas.
20.
Percebeu-se que o registro da aplicação do material foi feito sem a
necessária compra (anterior) deste. Os registros de estoques no 3o trimestre (com as
inconsistências já mencionadas) se limitaram a matéria prima e produtos em elaboração, que
seria exatamente a composição na fase pré vendas suscitada pela contribuinte. Tal fato foi
verificado também nos 1o e 2o trimestres, o que se conclui que os estoques foram anteriormente
na contabilidade e, consequentemente, as compras.
21.
Quanto ao argumento do contribuinte que, antes do 3o trimestre, os
produtos estavam em fase de elaboração, a DRJ verificou que, pelas informações dispostas nos
balancetes, não havia informações de produtos prontos para a comercialização, muito embora
tenham sido realizadas vendas.
Fl. 1799
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1402-000.949 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728200/2015-35

22.
Sobre à sobreposição das informações de estoque, em desprestígio àquelas
declaradas em DIPJ, a DRJ salienta que “as fontes das informações foram devidamente
identificadas, sendo que a sobreposição de valores para um item não requer uma desconstituição
formal ponto a ponto, por vez que óbvia a desconsideração por fidedignidade de uma fonte
(notas fiscais ou demonstrativos contábeis) sobre a outra, no caso, a DIPJ”. Entende, portanto,
não haver reparo ao trabalho feito pela fiscalização.
23.
Em relação ao argumento da contribuinte que as receitas declaradas em
DIPJ estão de acordo com sua contabilidade, e que a autoridade fiscal não considerou as notas
fiscais canceladas e ignorou as "outras receitas operacionais”, a DRJ , ao analisar as informações
prestadas pela contribuinte em seus balancetes, verificou que:
(i)
o item “Outras Receitas Operacionais” foram declaradas à ficha 6A, linha
43, inclusive as vendas de cama de frango e subprodutos (itens que a
contribuinte reputa ter a autoridade fiscal desconsiderado), mas que a
Omissão de Receitas identificada pela fiscalização se referia à linha 09 da
mesma ficha;
(ii)
elaborou nova planilha para demonstrar que as alegações referentes ao erro
no cálculo dos tributos incidentes eram irrelevantes, tendo havido apenas a
inversão dos rótulos "PIS/PASEP" e "COFINS", não causando distorções às
conclusões;
(iii) não houve erro no trabalho da fiscalização em relação a suposta omissão de
receitas, apresentando planilha para suportar a decisão;
(iv) de fato, a fiscalização não considerou as notas fiscais canceladas e, neste
quesito, as receitas não declaradas devem ser reduzidas de R$ 3.519.319,00
para R$ 169.149,37; conforme se segue:

24.
Sobre a omissão de PIS/COFINS na visão de vendas, a DRJ entendeu que
não se pode presumir que toda receita omitida seria referente a produtos sujeitos à alíquota zero.
Sendo assim, ao fundamentar sua decisão, partiu da premissa que “sendo o lançamento produto
Fl. 1800
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1402-000.949 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728200/2015-35

da comparação entre notas fiscais e vendas declaradas, pode-se submeter tal tese ao teste de se
verificar se todos os tributos destacados em NF estão contidos na DIPJ. Caso o valor declarado
em DIPJ não seja inferior àquele extraído das notas fiscais, poder-se-ia presumir a
possibilidade de que as receitas omitidas todas se referem às com alíquota zero, como alegado”.
Como tal premissa não foi confirmada, afastou o argumento da contribuinte.
25.
Em relação à omissão de PIS/COFINS na visão de compras, a DRJ
constatou que não há como concluir que as receitas omitidas, cujos recursos foram destinados às
aquisições não contabilizadas, seriam provenientes de receitas sujeitas à alíquota zero de PIS e
COFINS.
26.
Quanto à qualificação da multa aplicada, entendeu a turma julgadora que
como a contribuinte não impugnou este ponto, a discussão estaria preclusa, nos termos do artigo
17 do Decreto no 70.235/72 (PAF).
III – Das alegações do Recurso Voluntário da Empresa Autuada
27.
Inconformada com a decisão proferida pela DRJ/RPO de 22/05/2019, a ora
Recorrente interpôs Recurso Voluntário alegando em suma que:
28.
A referida decisão novamente deixou de enfrentar as matérias veiculadas
na impugnação, em especial no que tange à apreciação do laudo pericial contábil juntado aos
autos, que corroboraria as alegações relativas à total impropriedade do trabalho fiscal.
29.
Pugna pela nulidade do acórdão por ter havido cerceamento de defesa, sob
a alegação de que a turma recursal teria ignorado as provas produzidas no curso do procedimento
de fiscalização correspondente e os demais documentos juntados, em especial para a perícia
contábil (fls. 1.213 -1.537).
30.
Que, ainda que não se reconheça a nulidade do auto de infração por
cerceamento de defesa, que seja declarada a nulidade do acórdão por erro de fato, dadas as
incorreções do trabalho da fiscalização que podem ser assim sintetizadas, nas palavras da
Recorrente:
31.
O levantamento executado pelo Sr. AFR não considerou, na apuração da
suposta omissão de receitas pela visão de vendas, valores declarados pela Recorrente em DIPJ
relativos a receitas de vendas informadas como “outras receitas operacionais” devidamente
justificadas por NF-e regulamente emitidas;
32.
ainda no que tange à apuração da suposta omissão de receitas pela visão de
vendas, o Sr. AFR equivocadamente considerou as NF-e canceladas emitidas pela Recorrente;
33.
quando da decomposição dos valores da compras, no item 5 do TVF, para
chegar à grandeza relativa às compras líquidas dos períodos, o Sr. AFR deduziu tributos de um
período referente a outros, comprometendo os resultados finais apontados em todos os períodos;
Fl. 1801
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 1402-000.949 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728200/2015-35

34.
ainda no que tange à visão de compras, o Sr. AFR ignorou o valor dos
tributos incidentes sobre as compras devolvidas; e
35.
quando da elaboração do quadro referente ao item 5.1 do TVF, o Sr. AFR
ignorou o valor de frete pago na aquisição das matérias-primas, afetando às conclusões relativas
aos 2o e 3o trimestres, bem como, ao 4o trimestre, sendo que a respeito deste último, os valores de
frete foram considerados na planilha de item 6.2.b.
36.
Aponta que a fiscalização declarou que não considerou as receitas de
serviços auferidas pela Recorrente porque para tais operações não são emitidas Notas Fiscais.
Não obstante, alega que emitiu as notas de serviço, o que configuraria erro de fato da
fiscalização.
37.
Aduz que, conforme laudo da perícia contábil, a análise dos elementos
comprobatórios contidos no processo administrativo n. 10315.728.299/2015-35 é possível
constatar que:
38.
A auditoria fiscal conduzida pela Receita Federal do Brasil não
considerou, na apuração de eventual omissão de receitas “na visão das vendas”, a existência de
“outras receitas operacionais”, decorrentes de prestação de serviços e venda de subprodutos, as
quais foram objeto de emissão de notas fiscais eletrônicas registradas e declaradas de forma
regular. Tal omissão, por si só, ocasionou a indevida constatação de omissão de receitas no valor
de R$ 431.293,86;
39.
Por outro lado, a auditoria fiscal considerou indevidamente, no cômputo
das receitas apuradas conforme dados das notas fiscais eletrônicas, o valor de R$ 3.350.170,00
correspondente a 22 documentos fiscais regularmente cancelados, o que ocasionou a errônea
constatação de omissão de receitas nesse mesmo valor;
40.
Houve ainda a transcrição errônea, de parte do FISCO, dos valores
correspondentes aos impostos recuperáveis (ICMS, PIS e COFINS), quando de sua dedução das
compras mensais para cálculo das compras mensais líquidas. Assim, deduziu os impostos
referentes ao mês de outubro de 2012 das compras realizadas em março do mesmo ano, os
impostos relativos a novembro das compras de abril e assim sucessivamente, de forma que em
nenhum período houve concordância entre os meses a que se referiam os valores de compras e
de impostos sobre elas incidentes. Tal erro maculou o demonstrativo de “compras líquidas”
inserido no item 5 do Termo de Verificação Fiscal e todos os demonstrativos seguintes,
incluindo aquele em que se apurou a omissão de receitas “na visão de compras”.
41.
Ainda no que se refere aos impostos incidentes sobre as compras, o Fisco
ignorou os valores dos tributos correspondentes às devoluções de mercadorias, incluindo no
demonstrativo de “compras líquidas” o valor correspondente aos impostos incidentes sobre as
compras brutas. Embora de pequena monta, tais valores também acabaram impactando na
apuração de omissão de receitas;
Fl. 1802
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 1402-000.949 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728200/2015-35

42.
Ao elaborar o demonstrativo do item 5.1 do Termo de Verificação Fiscal
(Estoques Iniciais, Material Aplicado na Produção e Estoques Finais), o Fisco ignorou o valor do
frete pago na aquisição de matérias primas, afetando, assim, todas as subsequentes conclusões
relativas ao 2o e 3o trimestres de 2012 (R$ 270.661,85 e 3.021.976,54, respectivamente). Com
relação ao 4o trimestre, embora o valor do frete tenha sido ignorado no demonstrativo citado,
acabou sendo considerado no demonstrativo do item 6.2.b do Termo;
43.
Por fim, a auditoria fiscal, embora tenha omitido em todos os
demonstrativos que elaborou quaisquer outros custos relacionados à produção, mais
especificamente a mão de obra direta e os custos indiretos de produção, e utilizado em seus
cálculos somente valores referentes à matéria prima consumida e existente (real ou
supostamente) em estoque, incluiu indevidamente para confronto, nos cálculos que levaram à
acusação de omissão de receitas, os estoques de produtos acabados (frangos prontos para o
abate) e de produtos em elaboração (frangos em processo de criação). Tal incorreção impactou
profundamente na apuração de suposta omissão de receitas “na visão das compras”, tendo em
vista que os valores de mão de obra diretamente ligada à produção e os custos indiretos de
produção totalizaram R$ 20.208.626,70 e R$ 25.963.463,94 respectivamente, valores estes
integralmente incorporados ao valor dos estoques existentes e aos custos dos produtos vendidos
no ano de 2012.
44.
No mérito, destaca que não é possível subsistir a interpretação do fisco de
omissão de receitas, pois, conforme comprovado pela perícia fiscal, nenhuma das notas fiscais de
compra ou saída deixaram de ser escrituradas corretamente na DIPJ, tendo o trabalho fiscal se
confundindo no conceito de custos, bem como ignorado as linhas referentes a outras receitas na
DIPJ.
45.
Em primeiro lugar, explica que a fiscalização utilizou os valores de todas
compras líquidas de insumos para a produção da planilha que fundamentou a autuação, mas que
tais dados não condizem com a realidade, pois nem toda compra consiste em elemento a ser
utilizado no processo produtivo.
46.
Alega que conforme demonstrado por meio dos balancetes e DIPJ, a
empresa, que foi constituída em 2012, estava em processo de formação de estoque e não tinha
contabilidade de custos integrada. Por esse motivo, as requisições de insumos e materiais
consumidos na produção durante o mês não foram registrados em uma conta específica. Ressalta
ainda que a atividade de avicultura demanda manutenção de considerável estoque de insumos e
de um plantel de aves no campo muito elevado, dada a necessidade de cerca de 200.000 aves
prontas para abate, por dia. Acrescenta que as aves criadas com finalidade de abate têm um ciclo
de produção superior a 40 dias, daí a razão de se manter estoques de aves com idades de 1 dia a
40 dias, alojadas em granjas no campo, para que todos os dias a empresa tenha aves com idades
prontas para o abate, as quais, obviamente, são consideradas na conta de estoque.
47.
Demonstra que as planilhas utilizadas pela Recorrente apresentam valores
de compras realizadas nos trimestres em montante superior àquele identificado pela fiscalização:
Fl. 1803
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 1402-000.949 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728200/2015-35

“R$ 142.729.425,17 (auditor) x R$ 144.301.865,15 (empresa)”, motivo pelo qual não há
qualquer razão para que se impute à Recorrente a omissão de receitas por supostas compras não
registradas.
48.
Explica que os números utilizados pela fiscalização foram extraídos na
ficha 04-A da DIPJ 2012/2013 (fls. 802/813), mais precisamente na “linha 58”, que se referem
valores relativos a compras de insumos agropecuários a prazo no mercado interno nos 1o e 4o
trimestres de 2012. No entanto, chama atenção para o fato de que a fiscalização interpretou os
registros como se fossem “materiais aplicados na produção”. Tal premissa estaria incorreta pois
entende a Recorrente que não se pode confundir “compras de insumos realizadas num
determinado período” com “materiais aplicados na produção num determinado (mesmo)
período”.
49.
Acrescenta ainda que ao se observar os valores dos tributos incidentes
sobre as compras líquidas, demonstrou que as alíquotas utilizadas pela fiscalização para realizar
os cálculos estão equivocados, o que aumentaria o valor da autuação. Verificou que, ainda que se
admitisse a hipótese de que todas as compras realizadas meses de março e abril de 2012 (R$
592.823,63, R$ 1.067.385,29 respectivamente) dessem à Recorrente o direito ao crédito de
ICMS, PIS e COFINS (o que ressalta não ser verdade), as alíquotas utilizadas pela fiscalização
para apurar os valores dos créditos de tributos não condizem com a legislação tributária de
regência, como verificou pela analise dos valores e respectivas proporções: (i) ICMS de R$
197.510,72 (alíquota utilizada: 33,32%) e R$ R$ 335.113,27 (alíquota utilizada: 31,40%); (ii)
PIS de R$ 35.389,88 (alíquota utilizada: 5,97%) e R$ 22.700,73 (alíquota utilizada: 2,13%); e
(iii) COFINS de R$ 163.058,77 (alíquota utilizada: 27,5%) e R$ 104.580,01 (alíquota utilizada:
9,83%). Anexa quadro extraído do TVF para demonstrar o alegado.

Fl. 1804
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 1402-000.949 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728200/2015-35

50.
Aduz que os valores das Compras, Vendas e os Impostos com base nos
dados foram contabilizados e registrados nos livros fiscais, de acordo com os arquivos que foram
apresentados pela Recorrente por ocasião da intimação do inicio da fiscalização, o que pode ser
comprovado pelas Notas Fiscais de aquisição de insumos, listadas pela Recorrente na “Planilha
de entradas de estoques com especificação” (fls. 530/801), onde pode ser verificado o ICMS
creditado em cada uma das notas fiscais. Salienta que existem diversos produtos agrícolas
utilizados (por exemplo, o milho adquirido dentro do Estado de São Paulo) que não geram
direito a crédito de ICMS, PIS e de COFINS, sendo que estas Notas Fiscais foram todas
registradas nos livros fiscais e constam da Base de dados da RFB. Conclui que se não há omissão
de nenhuma nota de fornecedor encontrada na base de dados RFB, não há que se falar em
OMISSÃO DE COMPRAS.
51.
Ressalta que os valores de saldo de estoques finais utilizados pela
fiscalização também estão equivocados, o que se confirma pela soma das linhas 53/55 da ficha
04 A da DIPJ 2012/2013 (fls. 802/813), que correspondem, justamente, aos estoques iniciais dos
períodos. Ressalta que, considerando que a Recorrente foi constituída no exercício de 2012,
possuía saldo inicial zero - e que o saldo final de um determinado período deve corresponder ao
saldo inicial do período seguinte.
52.
Entende que tal equívoco pode ser constatado pela análise da DIPJ
2012/2013 (fls. 802/813), onde se verifica que os valores utilizados pela fiscalização em seu
trabalho título de “estoque final contábil” não correspondem aos valores declarados pela
Recorrente à Fazenda Pública Federal e tampouco dos registros da conta estoques grafados nos
respectivos balancetes trimestrais que instruem os autos, exceção feita aos 1o e 2o trimestres
porque as contas do grupo 3 foram zeradas contra as contas de estoque justamente em razão de
não ter havido receitas de venda, sendo que os balancetes foram emitidos antes do zeramento.
53.
Destaca que em momento algum a fiscalização questionou a
veracidade/precisão das Declarações efetuadas pela Recorrente, mas, simplesmente,
desconsiderou os dados declarados pela Recorrente à União Federal para realização de seus
cálculos.
54.
Aponta as falhas do trabalho da fiscalização identificadas pela perícia
fiscal acostada aos autos:
(i) quando da decomposição dos valores da compras, no item 5 do TVF, para
chegar à grandeza relativa às compras líquidas dos períodos, o Sr. AFR deduziu
tributos de um período referente a outros, comprometendo os resultados finais
apontados em todos os períodos;
(ii) também, na visão de compras o Sr. AFR ignorou o valor dos tributos
incidentes sobre as compras devolvidas; e
(iii) quando da elaboração do quadro referente ao item 5.1 do TVF, o Sr. AFR
ignorou o valor de frete pago na aquisição das matérias primas, afetando às
conclusões relativas aos 2o e 3o trimestres, bem como, ao 4o trimestre, sendo que a
Fl. 1805
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 da Resolução n.o 1402-000.949 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728200/2015-35

respeito deste último, os valores de frete foram considerados na planilha de item
6.2.b;
(iv) “a auditoria fiscal, embora tenha omitido em todos os demonstrativos que
elaborou quaisquer outros custos relacionados à produção, mais especificamente a
mão de obra direta e os custos indiretos de produção, e utilizado em seus cálculos
somente valores referentes à matéria prima consumida e existente (real ou
supostamente) em estoque, incluiu indevidamente para confronto, nos cálculos
que levaram à acusação de omissão de receitas, os estoques de produtos acabados
(frangos prontos para o abate) e de produtos em elaboração (frangos em processo
de criação). Tal incorreção impactou profundamente na apuração de suposta
omissão de receitas “na visão das compras”, tendo em vista que os valores de mão
de obra diretamente ligada à produção e os custos indiretos de produção
totalizaram R$ 20.208.626,70 e R$ 25.963.463,94 respectivamente, valores estes
integralmente incorporados ao valor dos estoques existentes e aos custos dos
produtos vendidos no ano de 2012”.
55.
Diante disso entende que poderia se concluir que:
(i)
a presunção de que apenas as compras de insumos agropecuários contidas
na linha 58 da DIPJ é equivocada, ante a existência de outras compras e
custos, sendo equivocada a intenção de desqualificar o quadro de
“Compras Líquidas de Tributação” para planilha de custo de produto
constante no acórdão recorrido;
(ii)
ao contrario do afirmado no acórdão recorrido, a Recorrente comprovou
todas as compras, nota por nota, sendo incontestável que pode-se ter
segurança ao verificar quais insumos compuseram o custo, bem como o
momento de sua utilização.
(iii)
os balanços demonstram de forma correta a atividade da Recorrente,
devendo ser primordialmente rememorado, que tratava-se do primeiro ano
de funcionamento da empresa, onde, conforme fluxograma da atividade
econômica, apresentado ainda na fase de fiscalização, que até a fase de
venda dos primeiros frangos é necessário grande lapso temporal, tendo em
vista que esta disso ocorreram (fecundação dos matrizeiros -> ovos ->
incubação -> pintainhos de um dia -> granjas (engorda/crescimento) ->
venda).
56.
Alega também que embora a decisão da DRJ tenha utilizado os balancetes
apresentados pela Recorrente para justificar a auditoria fiscal, deliberadamente desconsiderou
informações constantes no próprio balanço que confirmam a inexistência de omissão de receita,
bem como as interpretações equivocada em relação ao custo. Demonstra que, no terceiro
semestre, o cálculo do balancete vai até material secundário. Já no quarto trimestre se verifica
que fretes e devolução de compras fazem parte do cálculo.
57.
Ressalta que a fiscalização utilizou informações sem qualquer padrão que
a DRJ simplesmente utilizou as informações oferecidas de forma seletiva de modo a justificar a
manutenção da acusação de forma equivocada.
Fl. 1806
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 da Resolução n.o 1402-000.949 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728200/2015-35

58.
Destaca que a DRJ não apreciou concretamente nenhuma das alegações
contidas na impugnação, e tampouco apreciou as provas produzidas na perícia contábil.
59.
Em relação à exigência de PIS e COFINS sobre a suposta omissão de
receita decorrente de operações de entradas e saídas, a Recorrente lembra que embora a
DRJ/POR, na primeira decisão, tivesse considerado totalmente indevidos os lançamentos de
ofício dos valores referentes ao PIS e a COFINS, em razão da totalidades das receitas derivadas
das saídas de mercadorias promovidas pela Recorrente serem abarcadas pelo benefício fiscal da
alíquota zero, a segunda decisão preferiu manter a exigência, realizando simples média
aritmética desprovida de qualquer comprovação para manter a autuação. Aponta para o fato de
que como há notas de entrada e saída, a análise das notas deveria ser feita para subsidiar a
decisão, não podendo ocorrer presunção, como defendido no acórdão.
60.
Indica os NCMS e as legislações que suportam tal fato.
61.
No mesmo sentido, alega que o fato pode ser também comprovado pela
análise da DIPJ 2012/2013 da Recorrente, “em que se verifica que a carga total de PIS e de
COFINS incidentes sobre as receitas do 3o Trimestre do exercício de 2012 correspondem
exatamente a base de cálculo referente às receitas de prestação de serviços, concluindo-se,
portanto, que as receitas decorrentes das atividades rurais desempenhadas pela empresa autuada
não gerou valores de PIS e COFINS a serem pagos”.
62.
Sobre a omissão de PIS e COFINS na visão de compras, visa a demonstrar
resumidamente, que, na dedução do valor dos impostos a recuperar (ICMS, PIS e COFINS) do
valor das compras, para cálculo do valor das compras líquidas de tributos, a fiscalização deduziu
os tributos referentes ao mês de outubro das compras realizadas em março, os tributos de
novembro das compras relativas a abril, e assim sucessivamente, de sorte que em nenhum dos
meses há a concordância entre os tributos e as compras. Além disso, na dedução dos tributos
correspondentes aos meses de abril, outubro, novembro e dezembro de 2012, o auditor fiscal
deixou de considerar o ICMS, PIS e COFINS relativos às devoluções de compras por ele mesmo
destacadas na planilha “440_compras_líquidas”. Aponta planilha do laudo pericial.
63.
Pugna pela exclusão do Sr. Aristides Pavan do polo passivo da obrigação
tributária, pois a fiscalização não indicou concretamente qual o fato praticado pela pessoa física
que enquadrar-se-ia nas hipóteses normativas dos dispositivos legais tidos por violados. Ressalta
que sem que haja indicação da materialidade própria ao ilícito supostamente praticado pelo
Sócio-Recorrente, não pode ele exercer, na plenitude, seu direito à ampla defesa, circunstância
esta que inviabiliza a própria higidez da acusação, ao menos no que tange a atribuição de
responsabilidade solidária.
64.
Por fim, requer sejam integralmente canceladas as exigências fiscais
remanescentes.

Fl. 1807
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 da Resolução n.o 1402-000.949 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728200/2015-35

IV – Do Recurso Voluntário do solidário
65.
Ante a responsabilização solidária do sócio da Recorrente pelos créditos
exigidos, o Sr. Aristides Pavan também apresentou recurso voluntário trazendo, em suma, as
mesmas alegações da Recorrente.
É o relatório.

Voto Vencido

Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

Os Recursos Voluntários são tempestivos, os recorrentes estão devidamente
representados e a matéria se enquadra na competência desse Colegiado. Os demais pressupostos
de admissibilidade igualmente foram atendidos, pelo que os recebo e deles conheço.
Os Recorrentes pugnam pela nulidade do auto de infração por este estar
fundamentado sob premissas falsas. Alegam que o acórdão recorrido não analisou toda a
documentação acostada aos autos que comprovaria a impropriedade do trabalho da fiscalização.
Ressalta-se que o auto de infração foi lavrado com base na comparação dos
valores declarados na DIPJ/2013, nas Notas Fiscais Eletrônicas, e de outros documentos
apresentados pelo contribuinte, tais como Balanços, Balancetes, Livros Diário, Razão, Livros
Fiscais e LALUR.
A decisão recorrida, por sua vez, estabelece que não seria possível reconhecer a
nulidade do auto de infração por considerar estarem presentes todos os pressupostos de validade
inerentes ao mesmo, e por estarem fundamentadas as razões e demonstrados os cálculos que
culminaram na exigência direcionada ao impugnante.
No entanto, peço vênia para discordar da decisão a quo. Conforme os
ensinamentos de Ricardo Lobo Torres1, o Processo Administrativo Fiscal possui um objetivo
primordial que é “a efetivação da justiça tributária e (...) a garantia dos direitos fundamentais
do contribuinte”. Nesse sentido, o direito fundamental do contraditório e da ampla defesa do
contribuinte pressupõe que a autoridade fiscal tem o dever de analisar todas as informações e
documentos trazidos pelo contribuinte para avaliar se suas alegações são, de fato, verdadeiras.

1 TORRES, Ricardo Lobo. Processo Administrativo Fiscal. Caminhos para o seu Desenvolvimento. Revista
Dialética de Direito Tributário. São Paulo, n. 46, jul. 1999, p. 78.
Fl. 1808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 da Resolução n.o 1402-000.949 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728200/2015-35

A mera alegação de que o auto de infração possui os requisitos “formais” para sua
validade, não pressupõe a sua validade incondicional.
Com efeito, o que a Recorrente alega é que houve erro na utilização dos quesitos
para cálculo de suposta omissão de receitas.
Sobre esse aspecto, mister se faz apontar que, embora o acórdão recorrido tenha,
acertadamente, verificado que a fiscalização deixou de excluir notas fiscais canceladas que se
encontram descritas na tabela 500_Vendas, e que, de fato, houve erro na avaliação dos critérios
nos quais se fundou o auto de infração, o crédito tributário em litígio foi mantido.
Nesse sentido, verifica-se claramente, pela transcrição de trechos da decisão
recorrida, a tentativa da turma julgadora de “convalidar” o auto de infração, inovando em sua
análise:
“Quanto ao erro da fiscalização no tocante aos tributos incidentes sobre as
vendas, o que se conclui é pela inversão dos rótulos "PIS/PASEP" e
"COFINS", não causando distorções às conclusões” (fl. 1.596)
“Conclui-se, adicionalmente, que a receita calculada pela autoridade fiscal
incluiu os serviços (diferente da informação no TVF, contudo sem prejuízo
à análise, dado que integram as receitas da atividade) as duas subcontas
declaradas em outra linha da DIPJ”. (fl.1.598)
“Lembremos, ainda, que houve a desconsideração das notas fiscais
canceladas, tal qual o alegado pelo impugnante”. (fl. 1.599)
“Destaque-se que não se trata da identificação de nova omissão de receitas, mas
de revisão no ajuste realizado para evitar potencial duplicidade na
consideração de valores.” (fl. 1.599)
E mais... Sobre a aplicação do benefício fiscal da alíquota zero aplicada às receitas
da Recorrente, a turma julgadora manteve o auto de infração sobre presunções que poderiam e
deveriam ter sido comprovadas.
Em alegando que a maior parte das receitas do contribuinte seja sujeita à
alíquota zero, assumir indevido o lançamento destes tributos consiste
em presumir que toda receita omitida se refere a estes produtos.
“Em outras palavras, não há como se concluir que as receitas omitidas,
cujos recursos foram destinados às aquisições não contabilizadas, seriam
provenientes de receitas sujeitas à alíquota zero de PIS e COFINS”.
Ora, tais erros constituem vícios insanáveis do ato administrativo do lançamento
vez que se tratam de falta de congruência entre o motivo e o resultado do ato2. O auto de infração
deve atender os requisitos constantes no art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN), quais
sejam: a verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, a determinação
da matéria tributável, o cálculo do montante do tributo devido e a identificação do sujeito

2 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 15a ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2006, p. 141.
Fl. 1809
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 da Resolução n.o 1402-000.949 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728200/2015-35

passivo. O erro em qualquer desses critérios faz com que o lançamento careça de fundamentação
e, por conseguinte, deve ser anulado.
Essa tem sido a posição deste colegiado, como se verifica pelos julgados abaixo:
Acórdão 402002.784 de 17/10/2017
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
FALSA PREMISSA. EQUÍVOCO NO APONTAMENTO FÁTICO.
VÍCIO MATERIAL. NULIDADE
DO LANÇAMENTO DE
OFÍCIO.
O lançamento de ofício deve ser motivado, contendo a indicação precisa
dos fatos e dos fundamentos jurídicos que o lastreiam. Cancela-se o auto
de infração fundado em premissa falsa.
Quando verificado erro no relato fatos que levaram à constatação da
ocorrência do fato gerador e à determinação da matéria tributável, tal
vício configura uma nulidade material, que não pode ser sanada ou
convalidada no curso do processo administrativo, devendo a autuação ser
anulada por completo.

Acórdão 301003.493 de 21/11/2018
Assunto: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES
Ano calendário: 1999, 2000
RAZÕES FUNDAMENTADAS DO AUTO DE INFRAÇÃO. DESCRIÇÃO
DOS FATOS DEFICIENTE. FALTA OU ERRÔNEA MOTIVAÇÃO.
Sendo a descrição dos fatos e a fundamentação legal da autuação elementos
substanciais e próprios da obrigação tributária, os equívocos na sua
determinação no decorrer da realização do ato administrativo de
lançamento ensejam a sua nulidade por vício material, uma vez que o
mesmo não poderá ser convalidado ou sanado pelo julgador, pois implicaria
novo ato de lançamento o que é vedado. Por isso, a falta de motivação ou
motivação errônea do lançamento alcança a própria substância do crédito
tributário, de natureza material, não havendo de se cogitar em vício de ordem
formal.
Se o ato de lançamento não contém ou contém a indicação da capitulação
legal equivocada (pressuposto de direito) e/ou se a descrição dos fatos é
omitida ou deficiente (pressuposto de fato) tem-se por configurado vício
material por defeito de motivação.
A errônea indicação dos dispositivos legais infringidos conjugado com a
deficiente descrição dos fatos acarreta ausência de subsunção dos fatos à norma
jurídica, defeito grave que configura vício material do lançamento por falta de
motivação. Se não constatada uma clara subsunção entre os fatos imputados ao
Fl. 1810
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 da Resolução n.o 1402-000.949 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728200/2015-35

sujeito passivo com a norma legal infringida, o auto de infração é nulo por vício
material, por ferir requisito essencial na constituição do lançamento.

Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para conhecer e
acatar a alegação relativa à preliminar de nulidade do auto de infração.
Caso não se entenda pela nulidade do auto de infração, para cancelar a exigência
tributária, passo a apreciar as demais questões:
Quanto ao mérito, cumpre salientar que a própria DRJ/RPO, na primeira decisão
proferida sobre o auto de infração neste processo, entendeu que os cálculos realizados pela
autoridade fiscal estavam incorretos, como se verifica pela ementa da decisão, in verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012
OMISSÃO DE RECEITAS - OMISSÃO DE COMPRAS
A falta de escrituração de pagamentos efetuados a fornecedores caracteriza
omissão de receitas na modalidade de compras.
OMISSÃO DE RECEITAS - BASE DE CÁLCULO – VENDAS
CANCELADAS
Devem ser excluídas da base de cálculo as notas fiscais de vendas canceladas.
LANÇAMENTO. NULIDADE.
Somente são nulos no âmbito dos procedimentos de determinação e exigência
do crédito tributário os atos em que se verifique a incompetência para lavratura
ou decisão, ou a preterição do direito de defesa. As demais irregularidades,
incorreções e omissões não importam em nulidade e são passíveis de
saneamento.
CONTRIBUIÇÃO DO PIS E DA COFINS - CARNE DE FRANGO E
DERIVADOS
Este setor teve primeiramente redução de alíquota a 0% em seguida suspensão
das contribuições, ficando o ônus com o revendedor que vende ao consumidor
final.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - EXCLUSÃO DO PÓLO PASSIVO
Para caracterização da responsabilidade solidária deve o auditor no tópico
próprio descrever as condutas indevidas imputáveis ao solidário, sendo
insuficiente a citação de um “modus operandi” dentro do contexto do relatório e
citações de dispositivos do CTN.

Não obstante, tal decisão foi anulada, sob o fundamento de que as alegações e
documentos trazidos aos autos pela contribuinte não foram avaliados, e o novo acórdão exarado
pela turma julgadora, mudou totalmente seu entendimento, sem, no entanto, considerar os
argumentos da Recorrente, limitando-se a presumir que o trabalho da fiscalização estava correto,
conforme já demonstrado acima.
Fl. 1811
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 da Resolução n.o 1402-000.949 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728200/2015-35

Diante das várias inconsistências identificadas nos dois acórdãos e no Termo de
Verificação Fiscal, bem como pela falta do enfrentamento das alegações apresentadas pela
Recorrente, julgo necessário converter o julgamento do Recurso em diligência, remetendo-se os
autos à Autoridade competente da Unidade de Origem, para que sejam esclarecidos os seguintes
pontos, sem prejuízo de outras verificações que entender necessárias:
(i)
Sejam avaliados o laudo de perícia fiscal e os demais documentos
comprobatórios acostados aos autos pela Recorrente, de modo que se
manifeste de forma fundamentada e conclusiva sobre as alegações ali
apresentadas.
(ii)
Do resultado desta diligência a Recorrente deverá ser cientificada,
oferecendo-lhe a oportunidade de se manifestar acerca do objeto das
verificações solicitadas, caso assim desejar.
Após a realização das verificações solicitadas, o processo deve retornar a este
Colegiado para prosseguimento do julgamento do Recurso Voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

Fl. 1812
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 da Resolução n.o 1402-000.949 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728200/2015-35

Voto Vencedor
Conselheiro Murillo Lo Visco – Redator designado.
O objeto deste Voto Vencedor compreende, unicamente, a preliminar de nulidade
do lançamento fiscal.
Conforme restou claro em seu Voto, a i. Relatora entendeu que o fato de a
Autoridade Fiscal ter deixado de considerar a existência de notas fiscais canceladas e o efeito de
benefício fiscal ensejaria a declaração preliminar de nulidade do Auto de Infração.
Com a devida vênia, discordo desse entendimento. Essas circunstâncias – que
realmente precisam ser esclarecidas – dizem respeito ao próprio mérito do lançamento, e não são
suficientes para fulminar preliminarmente o lançamento.
Caso se confirmem essas alegações, estaremos diante de erro na quantificação da
matéria tributável e na apuração dos tributos exigidos, ensejando os devidos reparos no
lançamento, apenas quanto às parcelas atingidas. Não se trataria, portanto, de error in
procedendo, uma falha no procedimento adotado pela Autoridade Fiscal, hipótese que, aí sim,
demandaria a declaração de nulidade do lançamento, preliminarmente.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade do Auto de
Infração.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Murillo Lo Visco

Fl. 1813
DF CARF MF
Documento nato-digital